Tribunal: TJDFT
Processo: 0712436-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI No 9656/98. ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA LIMITADA A 24 HORAS. LIMITE DE TEMPO DE ATENDIMENTO (12 HORAS). ABUSIVIDADE. COBRANÇA DE CAUÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTICULAR DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DA CENTRAL NACIONAL UNIMED CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. - UNIDADE SANTA LUZIA CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO.

1. O feito deve ser analisado à luz da Lei no 9.656/98, bem como do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviço, constante do art. 2o e 3o do CDC.
2. O art. 12, inciso V, alínea c, da Lei no 9.656/98 estabelece o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura de urgência e emergência. Assim, a conduta do Plano de Saúde em limitar o tempo de atendimento a 12 (doze) horas, mesmo que amparada pelo art. 2o da Resolução 13 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, se mostra abusiva, afrontando o Código de Defesa do Consumidor, pois coloca o usuário do Plano de Saúde em situação de vulnerabilidade e desvantagem exagerada, incongruente com os princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé objetiva e a equidade contratual, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC).
3. Nesse sentido, a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça considera que: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.”
4. A condenação, na forma dobrada, ela deve ser afastada. É que a limitação de tempo de atendimento nas primeiras 12 horas está prevista em regulamento editado pelo Conselho de Saúde Suplementar, trazendo respaldo ao prestador de serviço para a adoção da restrição. Assim, até que esse normativo seja modificado por aquele órgão público, para estar em conformidade com as jurisprudências dos tribunais, a devolução aos autores dos valores gastos deve se dar na forma simples, porque não há comprovação de má-fé. Precedentes: (Acórdão 1410576, 07552964820208070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1437547, 07232873820218070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no PJe: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. De acordo com a Resolução Normativa n.o 44/2003 da Agência Nacional de Saúde é: "vedada, em qualquer situação, a exigência, por parte dos prestadores de serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Seguradoras Especializadas em Saúde, de caução, depósito de qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos de crédito, no ato ou anteriormente à prestação do serviço." Essa norma não se aplica ao caso dos autos, porque os autores foram atendidos de forma particular, em razão da negativa de cobertura do plano de saúde. Porém, a exigência de “cheque caução”, na hipótese de atendimento emergencial, configura ato ilícito e abuso de direito, conforme se extrai da norma prevista no art. 135-A do Código Penal.
6. A falha na prestação de serviço do Hospital Santa Luzia ensejaria indenização por danos morais, contudo, a sentença condenou os réus apenas em danos materiais, razão por que tal condenação deverá ser afastada somente em relação ao réu Santa Luzia. Não houve condenação em danos morais, de modo que o pedido de reforma desse item não deve ser conhecido.
7. RECURSO DA CENTRAL NACIONAL UNIMED CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. - UNIDADE SANTA LUZIA CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO.